Tribunal: TJPA
Processo: 0000955-98.2009.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000955-98.2009.8.14.0018

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURIONÓPOLIS - VARA ÚNICA
RECORRENTE: JURADIR FERREIRA DE SOUSA (DEFENDOR PÚBLICO: DR. DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. APELAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. FATO PRATICADO NOS AUTOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O recorrente foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 155, caput ̧c/c Art. 14, do Código Penal
, a
pena fina de 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
, que foi substituída por restritiva de direito prevista no Art. 43, inciso IV, consistente na prestação de serviço à comunidade em local e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e medidas alternativas. Conforme art. 109, parágrafo único, do Código Penal, aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para a privativa de liberdade.
-Com o advento da Lei 12.234/2010, houve modificação na legislação penal no que tange ao instituto da prescrição, sendo que a prescrição cuja pena aplicada não seja superior a um ano passou a prescrever em três anos, não sendo mais aplicável a prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, mas por se tratar de norma material, a nova lei somente é aplicável a fatos ocorridos após a sua vigência, por ser prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio estabelecido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
- Constata-se que o fato em questão ocorreu em 13/10/2009, não sendo abarcado pela nova legislação citada. Nota-se que realmente transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, art. 117, inciso I, do CP, em 17/11/2009, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível em cartório, conforme art. 117, inciso IV, do CP, em 13/08/2013, tendo sido dada a ciência da decisão ao Ministério Público em 23/09/3013 e Defensoria Pública no dia 27/03/2014.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado ao recorrente JURANDIR FERREIRA DE SOUSA, previsto no art. 155, c/c Art. 14, II, do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, Art. 110, §1º, todos do Código Penal
, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
11 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000955-98.2009.8.14.0018
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURIONÓPOLIS - VARA ÚNICA
RECORRENTE: JURADIR FERREIRA DE SOUSA (DEFENDOR PÚBLICO: DR. DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JURANDIR FERREIRA DE SOUSA
às fls. 93/97, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da vara única de Curionópolis/PA,
que o condenou à pena definitiva
de
08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa,
fixado o
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput ̧c/c 14, II,
do Código Penal Brasileiro,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Conta na denúncia, no dia 13/10/2009, por volta das 16:30h, o ora recorrente JURANDIR FERREIRA DE SOUSA subtraiu dois aparelhos de DVDs PHILLIPS e CCE e um capacete TAURUS de propriedade da loja de móveis e eletrodomésticos "Leolar" da Cidade de Eldorado dos Carajás-PA.

Ainda de acordo com a peça de ingresso, no dia do evento delituoso, o recorrente adentrou em uma loja ao lado, sendo que os vendedores desconfiaram do denunciado. Que um vendedor perguntou ao acusado se os produtos lhe pertenciam e ele respondeu que sim, tendo logo em seguida saído da loja levando os produtos.

Narra ainda, que na frente da loja foi feita a abordagem do recorrente pelo gerente que verificou que os produtos (DVDs e Capacetes) não tinham nota fiscal e pertenciam a loja "Leolar", foi acionada a viatura da Polícia Militar e encaminhado o acusado até a Delegacia de Polícia.

Declara que após isso, quando estava sendo conduzido pela Polícia Militar, o acusado tentava intimidar os funcionários da loja com gestos ameaçadores e com palavras dizendo que estava de olho em todos e que iria se vingar, inclusive fazendo ameaças de morte.

A
denúncia
foi
recebida
no dia
17/11/2009,
às fls. 44. Após a tramitação regular, o feito foi
sentenciado
em
13/08/2013,
às fls. 86/92.

Nas
razões recursais
, às fls. 93/97, requer a declaração de extinção da punibilidade do apelante e absolvição ante a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, VI, c/c art. 109, VI, c/c art. 110,
§
1º e 2º do CP c/c Art. 386, VI, do CPP.

O r. do Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, às fls. 107/108, manifestou-se pelo provimento recursal, para que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do Art. 109, VI, c/c art.110,
caput
, ambos do Código Penal.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 112/114,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se pronunciou também pelo conhecimento e provimento do recurso da Defesa, para que seja declarada a extinção da punibilidade do ora apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, VI, Art. 109, VI, c/c Art. 110, §1º e 2º do Código Penal.

É o Relatório.
VOTO

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS E ACOLHIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAUS.

O recorrente interpôs recurso de apelação pleiteando, em preliminar, a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que deve ser acolhido. Vejamos.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, como bem aduziram a ilustre representante do Ministério Público de 2º Grau e o recorrente, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O
recorrente foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 155, caput ̧c/c Art. 14, do Código Penal
, a pena fina de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
, que foi substituída por restritiva de direito prevista no Art. 43, inciso IV, consistente na prestação de serviço à comunidade em local e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e medidas alternativas.

Conforme art. 109, parágrafo único, do Código Penal, aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para a privativa de liberdade. Com efeito, o recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses, pena esta não mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Com o advento da Lei 12.234/2010, houve modificação na legislação penal no que tange ao instituto da prescrição, sendo que a prescrição cuja pena aplicada não seja superior a um ano passou a prescrever em três anos, não sendo mais aplicável a prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, mas por se tratar de norma material, a nova lei somente é aplicável a fatos ocorridos após a sua vigência, por ser prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio estabelecido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA. OFENSAS À HONRA CONSIGNADAS EM RAZÕES DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O CNJ. CALÚNIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA.
(...)
2. Não obstante, está prescrito o crime de injúria, porque os fatos supostamente criminosos ocorreram no dia 30/03/2009; a pena máxima cominada em abstrato para o crime de injúria é de seis meses de detenção; e, assim, a teor do inciso VI do art. 109 do Código Penal, na redação anterior àquela dada pela Lei n.º 12.234, de 2010, o prazo prescricional a considerar é o de dois anos, lapso temporal exíguo já transcorrido, sem interrupção.
3. Na aludida novel legislação, esse prazo prescricional foi aumentado para três anos. Contudo, por ser lei de direito material mais gravosa ao réu, não pode retroagir para atingir crimes, em tese, cometidos anteriormente à sua vigência.
4. Queixa-crime rejeitada em relação à imputação de calúnia; e, quanto ao crime de injúria, julgada extinta a punibilidade estatal em face da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, na redação anterior àquela dada pela Lei n.º 12.234, de 2010.
(STJ. APn 571/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2011, DJe 17/06/2011)
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FATO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. BIS IN IDEM. CARACTERIZADO.
PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) VIII - A prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, motivo porque, constituindo prejudicial ao mérito, os fundamentos da defesa apresentados na apelação sequer serão examinados.
IX - Com o advento da Lei 12.234/2010, houve modificação na legislação penal no que tange ao instituto da prescrição, sendo que a prescrição cuja pena aplicada seja superior a um ano passou a prescrever em três anos, não sendo mais aplicável a prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, mas por se tratar de norma material, a nova lei somente é aplicável a fatos ocorridos após a sua vigência, por ser prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio estabelecido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
X - Transcorridos mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, em fatos ocorridos antes da vigência da Lei 12.234/2010, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV; art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.
XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT. Acórdão 586443, 20090310146745APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/5/2012, publicado no DJE: 17/5/2012. Pág.: 223)

Constata-se que o fato em questão ocorreu em 13/10/2009, não sendo abarcado pela nova legislação citada. Assim, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, no presente caso, efetivou no prazo de 02 (dois) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada como dito foi de 08 (oito) meses de reclusão.

Nota-se que realmente transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, art. 117, inciso I, do CP, em 17/11/2009, às fls. 44, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível em cartório, às fls. 86/92, conforme art. 117, inciso IV, do CP, em 13/08/2013, tendo sido dada a ciência da decisão ao Ministério Público em 23/09/3013 e Defensoria Pública no dia 27/03/2014.
Sobre a prescrição retroativa, Guilherme de Souza Nucci leciona:
Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, RT, 7ª ed., p. 519).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
¿Apelação Penal. Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e 115, todos do CP), reconhecida de oficio. Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada. (...) [TJPA. AP. 2010.3.008609-0. Desa. Vânia Fortes Bitar. 2ª Câmara Criminal Isolada. J. 31/05/2011. DJE - 02/06/2011]
PENAL. PECULATO-FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Ultrapassado o lapso prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia e comprovado o trânsito em julgado para acusação, há de ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. II - Recurso conhecido e provido. (TJDFT. 20040910147696APR, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 08/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 202)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto imputado ao recorrente
JURANDIR FERREIRA DE SOUSA,
previsto no
art. 155, c/c Art. 14, II, do Código Penal
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, Art. 110, §1º, todos do Código Penal, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.